Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA e RITA DE SOUSA FERNANDES e de recurso adesivo interposto por RONALDO ANTONIO DA SILVA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da ação despejo c/c cobrança. Na origem, RONALDO ANTONIO DA SILVA ajuizou a ação em razão do inadimplemento dos requeridos, ou seja, a falta de pagamento dos alugueres dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2022, além de outros encargos contratuais referentes ao imóvel localizado SQSW 301, Bloco J, Apartamento 610, Sudoeste, Brasília-DF. Os réus defenderam a possibilidade de purgar a mora a fim de evitar a rescisão contratual. Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão formulada na inicial e para decretar a rescisão contratual, bem assim o despejo compulsório dos réus caso não haja a desocupação voluntária no prazo de trinta dias, conforme preconiza o art. 63, caput, da Lei n. 8.245/91. Em suas razões recursais, os requeridos reiteraram a tese expendida em contestação quanto ao cabimento da purga da mora e de modo a evitar o despejo. Argumentaram que não se valeram desta prerrogativa legal nos “24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura desta ação”. Pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o do Código de Processo Civil – CPC, a fim de sobrestar a desocupação do imóvel, ao argumento de que há probabilidade do provimento recursal, tendo em vista a “interpretação equivocada dada ao art. 62, parágrafo único da Lei de Locações pelo digno juízo ‘a quo’”, e pelo risco de dano grave ou de difícil reparação presumido diante da ordem de despejo (ID. 51881086). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 58, inciso V, da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91, nas ações de despejo, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Denote-se que a eficácia do decisum deve ser imediata, pois a finalidade da norma foi exatamente a de que a parte já pudesse – desde logo – valer-se do provimento jurisdicional que lhe foi assegurado, ou seja, não haveria a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença. Ainda que o art. 1.012, § 4o, do CPC, admita a suspensão dos efeitos da sentença nas hipóteses em que “o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, esta norma de exceção não se revela aplicável à espécie. A plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade de provimento recursal, não se constata, a priori, sua presença. Embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões de apelação, não restou demonstrada, “primo ictu oculi”, que a emenda da mora contratual ocorreu fora do marco temporal estabelecido na norma insculpida no parágrafo único do art. 62 da Lei de Locações, isto é, “nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação”. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão, especialmente o acervo probatório quanto à data em que efetivamente ocorreu a primeira purga da mora, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Quanto ao perigo de dano, impende assinalar que não se demonstrou de que forma a desocupação a ser efetivada no prazo estabelecido na sentença poderia causar algum prejuízo de difícil reparação aos suplicantes, mesmo porque, reitere-se, os efeitos do julgado operam-se por força de lei (“ope legis”), salvo em situações excepcionais, o que não se revela na hipótese em exame. Assim, ausentes os requisitos legais para sobrestar a eficácia da sentença, o recurso interposto pelos requeridos deve ser recebido no efeito meramente devolutivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão desta decisão, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12